Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738533-22.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SIEMENS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo o despacho de id. 31522892. À i. Secretaria, para enviar o link de acesso ao endereço eletrônico do i. Advogado subscritor da petição de id. 31508089, na 35a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 15/12/21. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora